Tribunal: TJES
Processo: 0093407-10.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0093407-10.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THANGUY GOMES FRICO e outros

APELADO: CENTRO IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de contradição caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

3. Na hipótese dos autos, inexiste a alegada contradição interna, uma vez que não são inconciliáveis - pelo contrário, são harmônicas - as premissas estabelecidas na fundamentação e o dispositivo.

4. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia. Já o vício da obscuridade, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses que ensejam a ausência de clareza no
decisum
, prejudicando a compreensão do julgado.

5. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
THANGUY GOMES FRIÇO
e
PATRICIA DE MELLO CORREIRA FRIÇO
em face do acórdão de id 8053488, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo, por consequência, incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor de
CENTRO IMOBILIARIA LTDA.
, ora embargado.

Em suas razões recursais id. 8180287, os Embargantes alegam que o r. acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição, aduzindo, para tanto, que
(i)
a sentença e o acórdão são carentes de esclarecimento e clareza em suas disposições;
(ii)
não foram enfrentadas as teses relacionadas à falta de justificativa para a recusa da prova oral, aplicação da Cláusula 05 do contrato de locação, bem como quanto à má-fé da sócia do embargado ao induzir a rescisão contratual em detrimento dos locatários.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
contradição
caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

A esse respeito, é firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada contradição interna, uma vez que não são inconciliáveis - pelo contrário, são harmônicas - as premissas estabelecidas na fundamentação e o dispositivo.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão.

Contrariamente à tese suscitada pelos Embargantes, constato do acórdão embargado ter havido expressa e exaustiva análise da alegação de cerceamento de defesa fundada no indeferimento da oitiva da sócia da imobiliária embargada, concluindo este órgão colegiado pelo acerto da conclusão alcançada pelo magistrado quanto à desnecessidade da referida prova para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, extrai-se do acórdão embargado a premissa de que a improcedência dos embargos à execução não se justifica na ausência da prova oral requerida, mas, sim, do convencimento formado a partir do exame das provas encartadas nos autos, consideradas suficientes pelo magistrado sentenciante a partir das teses debatidas, notadamente porque a relação jurídica de locação havida entre as partes já foi objeto de exame em processos diversos, cujas provas, inclusive, foram utilizadas a título de prova emprestada.

Confira-se:

“Aliás, ao contrário da extensa tese do recurso, de que a prova não foi produzida ante ato judicial que configurou cerceamento de defesa e, portanto, teria nulificado o julgamento, o que se observa é que houve instrução do feito na origem e foi utilizada a ‘prova emprestada’, sendo seu teor utilizado para o julgamento.

Explico.

A prova em comento seria o depoimento pessoal da sócia da Apelada, como revela a sentença recorrida, in verbis:

‘Realço, ainda, que nos presentes embargos foi admitida a prova oral produzida nos autos nº 0002272-09.2013.8.08.0035, que tiveram tramitação na 6ª Vara Cível desta Comarca, sendo absolutamente desnecessária a oitiva da sócia da embargada REGINA CARVALHO PEDRINI, haja vista que a produção probatória oral deve estar baseada na pertinência e relevância, o que não se verifica na hipótese dos autos.’ (sic)

Em consulta aos referidos autos, verifica-se que a prova oral lá produzida também não compreendia o depoimento da pessoa em específico. Porém, é imperioso destacar que o depoimento pessoal da sócia da locadora no contexto dos autos apenas serviria para revelar a sua versão dos fatos, o que já consta das peças processuais da Apelada.

A questão também foi debatida no processo conexo n.º 0002272-09.2013.8.08.0035, já citado, em sede de apreciação de agravo retido, sendo acatado por unanimidade o voto proferido nos seguintes termos:

‘Em suas razões recursais (fls. 796/818), os apelantes, em decorrência da conversão do Agravo de Instrumento n° 0012362-08.2015.8.08.0035 em Agravo Retido, suscitam preliminarmente, o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do depoimento pessoal da Sra. Regina Carvalho Pedrini, sócia da empresa apelada.

Apontam que o depoimento da Sra. Regina revela-se indispensável, porque ela esteve presente em todos os momentos da contratação até a ruptura do negócio. Assim, requerem que o Agravo Retido seja conhecido e provido para reformar a decisão de fls. 700/700-v que indeferiu a produção de prova e consequentemente também anular a r. sentença, determinando a oitiva da sócia da empresa apelada.

(...)

O julgador primevo indeferiu a oitiva da Sra. Regina Carvalho Pedrini, sob o argumento de que as manifestações das partes nos autos eram suficientes. Compartilho do entendimento que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).’

Portanto, ao passo em que me filio ao mesmo entendimento, registro que tal conclusão já foi adotada por esta Colenda Câmara, devendo ser mantida para propiciar a coerência e evitar decisões que causem insegurança jurídica.

Assim, afasto a tese de que a rescisão se deu por culpa da ré, bem como a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.”

O mesmo se diga quanto à referida “cláusula 05 do contrato de locação”, examinada por ocasião do julgamento do apelo conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, objetivando os Embargantes, neste particular, reexame da questão apreciada, o que não se amolda à via estreita dos aclaratórios.

Por derradeiro, no que se refere à tese de má-fé da sócia da imobiliária embargada, tem-se que tal questão fática restou expressamente abordada pelo acórdão embargado, com referência ao recurso de apelação n. 0002272-09.2013.8.08.0035, apreciado por este órgão colegiado, ocasião em que estabelecida a premissa de não ter havido comprovação da mencionada conduta violadora da boa-fé.

Veja-se:

“Como já mencionado, já existem ações ordinárias sobre o mesmo fato e entre as mesmas partes, as quais contam com trânsito em julgado, sendo necessária a observância do que nelas decidido em razão da prejudicialidade externa. Ademais, é necessário mencionar que embora os pedidos abarcados nestas ações sejam diversos, esta mesma Colenda 2ª Câmara Cível já interpretou este mesmo contexto fático probatório, não podendo agora se distanciar da conclusão anterior, sendo esta a intenção da norma que prevê a prevenção do julgador, a qual foi devidamente observada nesta hipótese.

Sob tal enfoque, vale citar que nos autos n.º 0002272-09.2013.8.08.0035, em que figuram como Apelantes PATRICIA DE MELLO CORREA FRIÇO E THANGUY GOMES FRIÇO, aqui também Apelantes, foi negado provimento à Apelação, valendo transcrever trechos relevantes e do voto vencedor:

‘No caso em tela, é possível observar que de fato houve alguns desentendimentos entre os contrantes, no entanto, tal fato não é suficiente para comprovar que a partir disto, a sócia da empresa apelada adotou comportamento eivada de má-fé, de modo que em alegações como tais, é necessário a existência de prova cabal. Assim, inexistindo efetiva comprovação de má-fé, a boa-fé dos contrantes deve ser presumida.

(...)

Em relação às obras realizadas pelos apelantes para adaptação do imóvel para que este atendesse as necessidades da atividade empresarial, é preciso destacar que consta no contrato de locação às fls. 20/24, a cláusula n°05, que em seu parágrafo único, assim dispõe:’

Já nos autos n.º 0087317-83.2010.8.08.0035, em que figura como Apelante CENTRO DE ACUMPUTURA MÉDICA LTDA, aqui Apelada, foi negado provimento à Apelação, valendo transcrever trechos relevantes e do voto vencedor:

‘Cinge-se a controvérsia da demanda em verificar se a parte apelante faz jus a indenização por danos materiais, devendo ser analisado se o imóvel foi devolvido ao locador nas mesmas condições no momento da locação.

Verifica-se que os apelados realizaram obras para adaptação do imóvel para que este atendesse as necessidades da atividade empresarial e apesar de ter ocorrido a rescisão contratual prematuramente, estes também promoveram nova reforma com o objetivo de devolver o bem em seu status quo ante, conforme documentos de fls. 169/174 dos autos em apenso. Trata-se de recibos, notas fiscais e boletos que comprovam gastos para readequação da rede elétrica, nova aplicação de gesso e serviços prestados por pedreiros.’

Portanto, ainda que os fundamentos da decisão não façam coisa julgada, é nítido que esta Colenda Câmara já possui interpretação no mesmo caso, ainda que em autos diversos, acerca da ausência de culpa da locadora pela rescisão antecipada, bem como que as reformas promovidas no bem pelos locatários ao fim do contrato se deram para readequação do mesmo ao seu estado anterior.”

Assim, forçoso convir que o interesse dos Embargantes, a pretexto de contradição e de omissão, é de veicular inconformismo com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT